Tribunal: TJMT
Processo: 1027842-18.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027842-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ELOIR HENRIQUE PALEARE registrado(a) civilmente como ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (AGRAVADO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EMBARGO SOBRE ÁREA RURAL CONSOLIDADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Única de Itaúba/MT, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 1096009324, sobre a área rural consolidada da Fazenda Cascata II, até ulterior deliberação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a razoabilidade da suspensão do termo de embargo em área classificada como consolidada, tendo em vista a alegação de que a continuidade das atividades no local não agrava danos ambientais, e a existência de autorização de exploração válida até 2024.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito do Agravado encontra respaldo nos documentos apresentados, incluindo Cadastro Ambiental Rural (CAR), croqui da área e autorização provisória para funcionamento rural (APF), que demonstram tratar-se de área consolidada, em conformidade com a legislação ambiental vigente.

4. A manutenção do embargo sobre área consolidada se revela desproporcional quando inexiste risco de danos ambientais adicionais, especialmente diante da ausência de vistoria presencial que pudesse afastar dúvidas quanto à regularidade da área embargada.

5. O perigo da demora justifica-se pela potencial inviabilização das atividades produtivas autorizadas, com impacto econômico à parte Agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo nº 1096009324.

Tese de julgamento:
"É desproporcional a aplicação de embargo em área consolidada que, à luz de provas documentais, demonstra estar regularizada e autorizada para exploração nos termos da legislação ambiental vigente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U. 1000668-52.2020.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba/MT, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Liminar nº 1020508-82.2024.8.11.0015, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 1096009324 sobre a área rural da Fazenda Cascata II, até ulterior deliberação.

O ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que o embargo foi imposto em razão de desmatamento de 131,01 hectares de vegetação nativa, em área de especial preservação, sem a devida licença ambiental, sendo medida essencial para cessar o dano ambiental.

Argumenta que a decisão liminar foi concedida sem a prévia oitiva do Estado, e defende a manutenção do embargo, conforme previsto na legislação ambiental.

A parte agravante alega que o agravado não comprovou a regularização ambiental da área embargada, e que a concessão da liminar coloca em risco o meio ambiente.

Requer, assim, inicialmente a suspensão dos efeitos da decisão objurgada, no mérito a reforma da decisão para que o Termo de Embargo seja restabelecido e mantido até a devida regularização da área.

Isento de preparo, id. 243084157.

Contrarrazões, id. 248696163.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pelo provimento do recurso, id. 249728191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba/MT, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Liminar nº 1020508-82.2024.8.11.0015, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 1096009324 sobre a área rural da Fazenda Cascata II, até ulterior deliberação.

Versam os autos referencias acerca de ação ordinária para suspensão dos efeitos do embargo nº 1096009324 sobre o perímetro em que se sobrepõe à área rural consolidada da Fazenda Cascata II, de propriedade da parte autora, conforme argumentos expostos na exordial.

O Magistrado de origem deferiu a tutela antecipada nos seguintes fundamentos:

“[...] A
probabilidade do direito
reside nos documentos acostados à inicial. A parte autora apresentou croqui do CAR (id. 166868779) e autorização provisória de funcionamento rural (id. 166868780) indicando que a área abarcada pelo embargo é consolidada – ou seja, desmatada antes de 22/7/2008 – e possui autorização para exploração, válida até 31/12/2024. Ademais, as imagens extraídas do sistema Geoportal (disponibilizado pela própria SEMA) por este Juízo, em anexo, também indicam se tratar de área consolidada.

Não se mostra razoável a aplicação de termo de embargo se parte da área objeto do embargo é consolidada. Isso porque, a princípio, sendo área de uso consolidado, não há risco da continuidade do empreendimento agravar os danos ao meio ambiente e à regeneração ou recuperação da área afetada, hipóteses previstas em lei para aplicação daquela medida cautelar.

Ainda, conforme pontuado pela parte autora, o monitoramento da área foi realizado por meio de imagens de satélite, sem prévia vistoria
in loco
, o que amplia a possibilidade de ter ocorrido um equívoco da autoridade administrativa.

De sua vez, o
perigo da demora
consiste no impedimento do uso da área para atividade produtiva já realizada pela parte autora e autorizada pelo documento de id. 166868780.

No mais, a medida é reversível, pois basta decisão em contrário para que o embargo volte a produzir efeitos, com suspensão de toda e qualquer atividade.

Ante do exposto
, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC,
defiro
o requerimento de tutela de urgência do autor e, de consequência,
suspendo
o termo de embargo nº. 1096009324 e todos os seus efeitos, até ulterior deliberação deste Juízo.

Oficie-se
à SEMA comunicando acerca desta decisão. [...]”

O Agravante sustenta que o embargo foi imposto em razão de desmatamento de 131,01 hectares de vegetação nativa, em área de especial preservação, sem a devida licença ambiental e que não há comprovação da regularização ambiental da área embargada, e que a concessão da liminar coloca em risco o meio ambiente.

Denota-se dos autos originais que a parte Agravada apresentou o Cadastro Ambiental Rural (CAR), acompanhado do croqui da área (ID 166868779 dos autos originais), bem como a Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) (ID 166868780 dos autos originais), evidenciando que a área objeto do embargo é consolidada e possui autorização para exploração, com validade até 31 de dezembro de 2024. Outrossim, as imagens extraídas do sistema Geoportal, disponibilizado pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e anexadas por este Juízo, igualmente confirmam tratar-se de área consolidada.

É sabido que a aplicação de termo de embargo não se afigura razoável quando parte da área embargada já se encontra consolidada. Tal entendimento decorre do fato de que, sendo uma área de uso consolidado, inexiste risco de que a continuidade das atividades venha a agravar eventuais danos ambientais ou comprometer o processo de regeneração ou recuperação da área afetada — hipóteses estas que, conforme previsão legal, justificariam a imposição de medida cautelar dessa natureza.

Sendo assim, não é razoável exigir do proprietário neste momento a regeneração da área embarga que, ao que tudo indica, é passível de exploração nos termos da legislação em vigor, tendo sido, a propósito, o que, aliás, reforça a probabilidade do direito alegado pelo Agravado.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO DO IBAMA – PRESCRIÇÃO DA PRIMEIRA AUTUAÇÃO RECONHECIDA PELO TRF1 – EMBARGO SOBRE ÁREA CONSOLIDADA – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – DISPENSA DO DEVER DE REPARAR – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não deve prevalecer os efeitos de auto de infração, cuja prescrição foi reconhecida pela Justiça Federal. 2 – O embargo de área irregularmente desmatada tem como pressuposto de validade que a medida tenha por efeito prático propiciar a recuperação da mata nativa nos casos em que for exigida tal recuperação. Sendo assim, se a legislação dispensa o autor da recomposição da flora no local (vide art. 67, CFL) não é razoável a manutenção do Termo de Embargo, tampouco há que se falar em condenação de reparação da área. (N.U 1000668-52.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

No caso em análise, vislumbra-se a probabilidade do direito do Agravado, bem como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da pretensão da parte autora da demanda, razão pela qual se justifica a suspensão do Termo de Embargo nº 1096009324. Consequentemente, a decisão impugnada revela-se acertada, não merecendo acolhimento as razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024